Tribunal: TJDFT
Processo: 0000143-44.2015.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE GRAVAÇÕES. REQUERIMENTO TARDIO. PROVA ORAL SUBSTITUTIVA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DE DELITO E PROVA ORAL. ALINHAMENTO. FATO TÍPICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica qualquer prejuízo para a Defesa o fato de se indeferir a juntada de gravações aos autos, desde que os fatos sejam bem esclarecidos por outras provas produzidas, ainda mais quando ultrapassado muito tempo da ocorrência dos fatos, como é o caso dos autos.
2. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos laudos de exame de corpo de delito que indicaram lesões consoante informadas pela vítima, bem, ainda, pela prova testemunhal, deve ser mantida a condenação.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.